Tribunal: TJMT
Processo: 1001892-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001892-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção, Licenças / Afastamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO - CPF: 932.545.981-72 (ADVOGADO), DEBORA MARIA FERNANDES - CPF: 953.496.341-00 (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE PENITENCIÁRIA -REGIÃO OESTE (AGRAVADO), SECRETARIA DE JUSTIÇA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS SEJUDH (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REMOÇÃO – MOTIVO DE SAÚDE - NEGATIVA FUNDADA NO DÉFICIT DE EFETIVO E PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO – REQUISITOS CONDICIONANTES INDEMONSTRADOS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO INFIRMADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso de pedido de remoção desamparado dos requisitos legais, o servidor deve submeter-se ao juízo de discricionariedade, oportunidade e de conveniência da Administração, com prevalência do interesse público em detrimento do interesse privado, que é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Débora Maria Fernandes
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1000069-66.2020.8.11.005, impetrado contra ato da
Ilustríssima Senhora Superintendente Penitenciária - Região Oeste e do Excelentíssimo Senhor Secretário Adjunto de Administração Penitenciária da SEJUDH
, indeferiu o pedido de liminar e, em seguida, reconheceu a incompetência absoluta para processar e julgar o feito, declinando da competência para a Comarca de Cuiabá, sendo distribuído ao juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública (id. 33218954/33218956).

Situando os fatos conducentes à ação principal, a agravante reporta a negativa de seu pedido de remoção, que diz diretamente ligado ao seu estado de saúde psíquico/psicológico, decorrente do ambiente de trabalho e, por esse motivo, necessita afastar-se do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra, pois a permanência implicará em recidiva clínica e retorno da sua incapacidade laboral, conforme atestado médico emitido pela médica-psiquiatra Viviane G. S. Broggi (id. 33208956 - pág. 3).

Expõe que o Despacho 894/2019, da Gerência Regional de Cuiabá para a Coordenadora de Movimentação - SESP, determinou a averiguação de vaga no órgão de lotação solicitada, pois a inexistência ensejaria o indeferimento do pedido (id. 33208957 - pág. 3). Em resposta, mediante Ofício 329/2019/GCR/POLITEC/SESP, o Coordenador Regional da POLITEC - Tangará da Serra, manifestou interesse e disponibilidade para receber a agravante como servidora da Gerência de Identificação Técnica daquele Município (id. 33208970).

Alega que o laudo pericial oficial atestou a incapacidade total para laborar, no entanto, mesmo cumprindo os requisitos legais dispostos na Lei Complementar no 04/1990, o pedido de remoção foi negado na via administrativa.

Aduz amplamente comprovados os requisitos para remoção previstos no art. 51 da LC 04/1990, no entanto, o juízo não levou em consideração os elementos probatórios apresentados pela requerente. Sustenta, no mais, que o preenchimento dos requisitos legais gera direito subjetivo à remoção do servidor por motivo de saúde, colacionando escólios jurisprudenciais que entende favoráveis ao que pretende demonstrar.

Requer, nesses termos, a concessão de liminar para deferir o pedido de remoção da agravante para a POLITEC - Tangará da Serra, conforme Protocolo 502328/2019, cópia integral do processo e Despacho 894/2019.

A tutela antecipada recursal pretendida foi indeferida, conforme decisão proferida no id. 33409450.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento. (id. 39336488)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, opinou pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que

“
o pedido de remoção está respaldado no atingimento interesse público, o qual deve ser demonstrado com os elementos de prova colacionados aos autos, pois compete a Administração organizar livre e discricionariamente seu quadro de servidores, desde que da maneira que melhor atenda ao interesse público, não pode aqui o Judiciário adentrar em questões atinentes à lotação originária de servidores, sob pena de violação a separação dos poderes, eis que chancelar tal ato não abarcaria, a meu ver, qualquer dispositivo de lei, mas tão somente ao interesse das partes, o qual não converge com o interesse público no caso”. (id. 46377965)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Débora Maria Fernandes
contra a decisão que, nos autos do mandado de segurança por ela impetrado, indeferiu o pedido de liminar e, em seguida, reconheceu a incompetência absoluta para processar e julgar o feito, declinando da competência para a Comarca de Cuiabá, sendo aqui distribuído ao juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública (id. 33218954/33218956).

Sem avançar no mérito da demanda principal, cabe apreciar os moldes em que proferida a decisão agravada, segundo os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade, assim resumida – verbis:

“No caso, pelos argumentos e documentos atrelados à petição inicial, a despeito da aparente relevância do fundamento invocado, reputo que não há nos autos elementos documentais suficientes para a apreciação da liminar, de onde se poderia se extrair elementos de cognição suficientes para a presente fase processual quanto ao tido ato ilegal praticado pelos requeridos,
uma vez que a própria legislação aplicável ao caso dispões que os ocupantes de cargos da carreira do sistema penitenciário terão lotação e exercício somente nas unidade que compõe a administração penitenciária do Estado
, o que não dá ao presente caso, nesta fase procedimental, a verossimilhança quanto a suposta violação ao direito líquido e certo da impetrante, necessária ao deferimento da tutela de urgência.

Portanto, reputo necessário para a melhor análise do pleito, informações efetivas quanto ao ato impugnado, a fim de se aferir em que situação se deu a negativa à remoção da servidora.”
(destaquei)

Portanto, a negativa do pedido de liminar, aqui invectivada, cifra-se no fato de o juízo não ter vislumbrado ilegalidade no ato da autoridade e na insuficiência dos documentos colacionados para aquilatar a propalada urgência, no sentido de que,

ao contrário do que alega a agravante, para deferimento da remoção não basta, apenas, a existência de vaga.

Descendo aos fatos, a agravante quer ser removida para outro órgão da Administração Pública, qual seja, a POLITEC – Perícia Oficial e Identificação Técnica, contudo, exerce o cargo de Assistente do Sistema Penitenciário, que pertence à carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário – ID 33208950 -, regida pela Lei Complementar Estadual n.o 389, de 31 de março de 2010.

De acordo com o parágrafo único do art. 2o da Lei Complementar Estadual n.o 389/2010, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual n.o 457/2011, os ocupantes da carreira do Sistema Penitenciário terão lotação e exercício nas unidades que compõem a Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso:

Art. 2o Para os efeitos desta lei complementar considera-se:

(...)

Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos da carreira do Sistema Penitenciário terão lotação e exercício nas unidades que compõem a Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso.

Portanto, a agravante somente poderá exercer o cargo em uma das unidades do Sistema Penitenciário, uma vez que a própria legislação aplicável ao caso assim preconiza.

Assim,
a priori
, a agravante não pode ser lotada nem tampouco removida para a POLITEC, haja vista que tal órgão não faz parte do Sistema Penitenciário, motivo pelo qual não preenche os requisitos previstos no inciso II do art. 51 da LC no 04/90.

Ademais, segundo a Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso – ID 33208975 – p. 3 e 4, a incapacidade laboral da agravante, em razão da enfermidade apresentada, é temporária, motivo pelo qual foi concedida a licença médica para tratamento de saúde por 60 (sessenta) dias.

Assim, em que pesem os argumentos alinhavados nas razões recursais, não verifico quaisquer elementos que justifiquem a reforma da decisão da instância
a quo
, que indeferiu o pedido liminar por ausência da demonstração do
fumus boni iuris
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Débora Maria Fernandes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020